Tribunal: TJSP
Processo: 1008779-83.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Usucapião da L 6.969/1981
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cabimento. Apelante que não demonstrou o exercício da posse, por si ou seus antecessores, pelo período de 15 anos exigido na lei (art. 1.238, do CC). Ônus da prova que lhe competia. Sentença reformada. Recurso provido.